Tribunal: TJBA
Processo: 8016524-32.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016524-32.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

APELADO: MIRIAM BITENCOURT DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, ROBERTO SILVA SOLEDADE

RC06

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora pública municipal aposentada. Paridade remuneratória. Reajustes previstos nas Leis Municipais nº 1.579/2019 e nº 1.655/2020. Estabilidade econômica vinculada ao símbolo GES-I. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM contra sentença que concedeu a segurança para determinar a revisão dos proventos de servidora pública municipal aposentada no cargo de Socióloga, com fundamento no direito à paridade remuneratória e na incidência dos reajustes previstos nas Leis Municipais nº 1.579/2019 e nº 1.655/2020, inclusive sobre a vantagem pessoal denominada estabilidade econômica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora aposentada com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005 c/c arts. 6º e 7º da EC nº 41/2003 possui direito à paridade remuneratória, para fins de extensão dos reajustes concedidos aos servidores da ativa; e (ii) saber se a majoração do subsídio do cargo de Secretário Municipal, promovida pela Lei Municipal nº 1.655/2020, impõe a atualização da vantagem pessoal denominada estabilidade econômica, vinculada ao símbolo GES-I.

III. Razões de decidir

A servidora ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e aposentou-se com fundamento nas regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003, conforme entendimento consolidado do STF.

A Lei Municipal nº 1.579/2019 concedeu reajustes sobre vencimentos e vantagens dos servidores da ativa e assegurou sua extensão aos inativos beneficiados pela paridade, devendo incidir sobre a totalidade dos proventos, compreendidos como vencimentos e vantagens permanentes.

A Lei Municipal nº 407/1998, com redação dada pela Lei nº 1.522/2017, prevê, em seu art. 86, § 3º, que a estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que for fixada. A Lei Municipal nº 1.655/2020 majorou o subsídio do Secretário Municipal, paradigma do símbolo GES-I, configurando direito à atualização da vantagem, com efeitos financeiros a partir de 1º.01.2022.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece, em casos análogos, o direito de servidores aposentados sob o regime de paridade à revisão de proventos sempre que houver majoração da remuneração dos servidores da ativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor público municipal aposentado com fundamento nas regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005 tem direito à paridade remuneratória, com extensão aos proventos dos reajustes concedidos aos servidores da ativa. 2. A majoração do valor do símbolo que serve de base à vantagem pessoal denominada estabilidade econômica impõe sua atualização, nos termos da legislação municipal vigente à época da aposentadoria.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Municipal nº 407/1998, art. 86, § 3º; Lei Municipal nº 1.579/2019; Lei Municipal nº 1.655/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016524-32.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e como apelada MIRIAM BITENCOURT DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.